Tribunal: TJES
Processo: 5009355-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009355-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MURILO MAFRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009355-13.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MURILO MAFRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART.33, CAPUT,
DA LEI Nº
11.343/06 E ART.12 DA LEI
Nº
10.826/03 –
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADO – ILEGALIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO
S
JULGADO
S

HC n° 0000997-23.2019.8.08.0000 e HC n° 0020594-12.2018.8.08.0000
– IMPOSSIBILIDADE
-
ORDEM DENEGADA.

1
.
O
pleito de excesso de prazo fundado em mora no oferecimento da exordial acusatória se encontra superado, eis que o documento fora juntado
à ação penal dia 17
d
e julho do corrente ano.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o
em consideração
o histórico criminal
do paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva.

3.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

A aplicação de distinguishing é obrigatória apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço
.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009355-13.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MURILO MAFRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MURILO MAFRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente
“foi preso e autuado em flagrante na data de 10 de junho de 2024, por imputação de prática do crime tipificado no art.33, caput, 11.343/06 e art.12 da Lei 10.826/03”.

Sustenta, o impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo na tramitação dos autos, pois
“apesar do Inquérito Policial ter sido concluído na data do dia 24 de junho de 2024, até a presente data, o Ministério Público não ofereceu denúncia contra o requerente, violando claramente o prazo estabelecido de 10 dias do art.54 da Lei 11.343/06”.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade do cárcere preventivo decretado na origem, por estarem ausentes seus requisitos legais.

Por fim, requer a aplicação de
distinguishing
em relação aos: HC n° 0000997-23.2019.8.08.0000 e HC n° 0020594-12.2018.8.08.0000, ambos julgados por esta C. Corte.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que o pleito de excesso de prazo fundado em mora no oferecimento da exordial acusatória se encontra superado, eis que o documento fora juntado à ação penal dia 17 do passado mês, consoante extraio do andamento do feito no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal.

Dando seguimento, quanto à suposta ilegalidade do cárcere preventivo, verifico que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva:

“
Consta no auto de prisão em flagrante que, militares (...) avistaram o indivíduo, Murilo Mafra da Silva, sem camisa, e com uma arma na cintura. Foi dada voz de abordagem no referido, que tentou empreender fuga pelo interior da residência mas não obteve êxito.
Foram apreendidas 09 buchas de substância análoga a maconha e um revólver cal .38mm.
O flagrado assumiu a autoria da tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior e informou que a arma utilizada no crime estaria na residência de outro indivíduo. Os militares se deslocaram até o local e apreenderam a arma, sendo uma submetralhadora. (...) Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito, uma vez que trata-se de tráfico de drogas, delito que pressupõe a reiteração de conduta,
o que pode-se observar no presente caso considerando a existência de procedimentos em desfavor do autuado, bem como as informações de que o referido é suspeito de uma tentativa de homicídio
. Para além disso, o flagrado foi encontrado em posse de uma arma de fogo o que demonstra sua a periculosidade.
Desta feita, para garantir a ordem pública e coibir a reiteração delitiva,
entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe no presente caso.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, não merece acolhimento o pedido de aplicação de
distinguishing
no presente caso, pois o instituto
“é obrigatório apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 315, §2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, §1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas somente àqueles dotados de efeito vinculante”
.
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5010260-86.2022.8.08.0000, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.